Tribunal: TJES
Processo: 5000941-90.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000941-90.2024.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DOUGLAS RIBEIRO GOMES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 5000941-90.2024.8.08.0011 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DOUGLAS RIBEIRO GOMES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALIDADE DO TESTEMUNHO DE POLICIAIS. DOSIMETRIA DA PENA. REINCIDÊNCIA. REGIME FECHADO. CUSTAS PROCESSUAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Douglas Ribeiro Gomes contra sentença da Vara Única da Comarca de Jerônimo Monteiro, que o condenou pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), fixando a pena em 7 anos de reclusão e 700 dias-multa, em regime inicial fechado.

A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas (art. 386, VII, do CPP) ou, subsidiariamente, a redução da pena-base ao mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP), a fixação do regime aberto e a isenção das custas processuais.

O Ministério Público, em contrarrazões, requer o improvimento do recurso. A Procuradoria de Justiça manifesta-se no mesmo sentido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação do recorrente pelo crime de tráfico de drogas; (ii) analisar a legalidade da dosimetria da pena; (iii) definir o regime inicial de cumprimento da pena; (iv) avaliar o pedido de isenção das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do crime está devidamente comprovada pelo Boletim Unificado, Auto de Apreensão e Laudo Pericial de Exame Químico.

A autoria delitiva do recorrente é confirmada por depoimentos de policiais civis responsáveis pela investigação e prisão, cujos relatos são coerentes entre si e encontram respaldo nas demais provas colhidas. A jurisprudência reconhece a validade dos testemunhos de agentes policiais, salvo prova concreta de suspeição, o que não se verifica nos autos.

A alegação de insuficiência probatória não se sustenta diante do conjunto de provas que evidencia a posse e o armazenamento das drogas pelo réu com o fim de comercialização.

A fixação da pena-base acima do mínimo legal encontra amparo nos maus antecedentes do réu e na quantidade e natureza da droga apreendida, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, em conformidade com precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

A atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP) foi corretamente reconhecida pelo Juízo de origem, mas compensada com a agravante da reincidência, conforme entendimento consolidado do STJ.

O regime inicial fechado é adequado, pois a pena fixada supera 4 anos de reclusão e o réu é reincidente, conforme determina o art. 33, § 2º, alíneas "a" e "b", do Código Penal.

A condenação ao pagamento das custas processuais segue o disposto no art. 804 do CPP. O réu poderá pleitear a isenção na fase de execução, conforme previsão do art. 12 da Lei nº 1.060/1950.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O testemunho de policiais constitui meio de prova válido para a condenação quando corroborado por outros elementos probatórios.

A fixação da pena-base acima do mínimo legal é justificada pelo vetor negativos dos antecedentes do réu e pela quantidade e natureza da droga apreendida, conforme art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

A atenuante da menoridade relativa pode ser integralmente compensada com a agravante da reincidência, nos termos da jurisprudência do STJ.

O regime inicial fechado é adequado para condenados reincidentes, conforme art. 33, § 2º, "a" e "b", do Código Penal.

O pagamento das custas processuais pode ser revisado na execução, nos termos do art. 12 da Lei nº 1.060/1950.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, e 42; Código Penal, arts. 33, § 2º, "a" e "b", e 65, I; Código de Processo Penal.

8º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Criminal nº 024200074110, Rel. Adalto Dias Tristão, j. 16/03/2022; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.199.264/AM, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 19/03/2024; STJ, AgRg no HC nº 645.530/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 11/05/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 5000941-90.2024.8.08.0011 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DOUGLAS RIBEIRO GOMES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
DOUGLAS RIBEIRO GOMES
, irresignado com a r. sentença de prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Jeronimo Monteiro, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e a condenou nas sanções do artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06, a uma pena de 07 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, para cumprimento no regime inicial fechado.

Nas razões de recurso, busca a absolvição do réu, nos termos do art. 386, VII, do CPP. Subsidiariamente, pugna pela redução da pena-base para o mínimo legal; aplicação da atenuante prevista no art. 65, I, CP; a fixação do regime aberto; e, por fim, a isenção das custas processuais.

O órgão ministerial apresentou as devidas contrarrazões recursais, requerendo o improvimento do recurso interposto.

A douta Procuradoria de Justiça, através do parecer lançado pelo Dr. Cleber Pontes da Silva, opinou pelo improvimento do recurso.

Narra em síntese a denúncia que no dia 19 de dezembro de 2023, o Denunciado foi flagrado guardando e mantendo em depósito as drogas vulgarmente conhecidas como ‘cocaína’ e ‘maconha’, com o fim de comercializá-las, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Pois bem. Passo a seguir a análise do recurso.

Compulsando os autos, observa-se que a materialidade se encontra comprovada pelo Boletim Unificado, Auto de Apreensão, assim como pelo Laudo Pericial de Exame Químico.

No que se refere à autoria delitiva, vale ressaltar que, a prova testemunhal indica a efetiva participação do réu na traficância. Vejamos as declarações em juízo do Policial Civil, Francisco Faria Duque:

“
(...
) Isso aí foi no dia que culminou com prisão dele na cidade de Cachoeiro de Itapemirim; Inicialmente, nós conseguimos levantar que ele estava se escondendo na localidade de Itaoca Pedra; Nos dirigimos para lá e identificamos esta casa aonde ele estava ficando; No interior da casa foi apreendido todo este material entorpecente; Momentos depois conseguimos prendê-lo; Ele havia saído com uma jovem com quem ele estava se relacionando, à época; Havia levado ela até a cidade de Cachoeiro de Itapemirim, onde ela havia ido ao cabeleireiro e na casa da mãe dela; Então, nós solicitamos apoio à delegacia de Cachoeiro de Itapemirim, ele foi identificado lá e nós conseguimos interceptá-lo e efetuar a prisão dele na Cidade de Cachoeiro depois de haver ido à casa dele, onde esta droga toda foi apreendida; Ele estava foragido e este era o local onde ele estava se escondendo; Porém, ele continuava, nesta época, a fornecer drogas, a serem vendidas ali em Jerônimo Monteiro, na
localidade de Agroceres, ali nas “casinhas”; Na apreensão também tinha uma televisão, uma SmartTV com o número patrimonial da Prefeitura de Jerônimo Monteiro; Esta televisão havia sido furtada na Secretaria de Saúde de Jerônimo Monteiro
(...)
”.

No mesmo sentido foram as declarações do Policial Civil, Deigmar Evangelista da Silva.

Neste particular, cumpre salientar que o entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais (TJES, Classe: Apelação Criminal, 024200074110, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO - Relator Substituto: MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/03/2022, Data da Publicação no Diário: 28/03/2022), sobretudo quando os relatos prestados pelos agentes públicos encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução.

Os testemunhos dos policiais não podem ser tidos por inidôneos ou suspeitos, simplesmente em virtude de se dedicarem ao combate ao crime, já que, nessa condição, presume-se que estão a agir no cumprimento do dever a eles imposto pelo ordenamento jurídico e com respeito aos limites da legalidade.

A menos que haja motivo relevante e provado, não é razoável cogitar, em prévia suspeição, da veracidade dos depoimentos por eles prestados. Aliás, vejo que inexiste nos autos qualquer motivo concreto para se afastar os depoimentos, valendo novamente lembrar que em momento algum o recorrente aponta, objetivamente, qualquer ação que pudesse desacreditar ou desvalorizar o trabalho por este realizado, de modo que possuem plena eficácia probatória.

Desta forma, o conjunto probatório carreado aos autos não deixa dúvidas acerca da caracterização da conduta criminosa consistente no tráfico de entorpecentes.

Assim, suficientemente comprovada a incursão do denunciado no crime previsto no art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/2006, não há que se falar na pretendida absolvição.

Adiante, o recorrente requer que a pena-base seja fixada no mínimo legal.

Sabe-se que o julgador é livre para julgar e valorar as circunstâncias que tornam peculiar o caso
in concreto
, porém, deve motivar seu entendimento à luz da legislação de regência, devendo acatar os limites mínimos e máximos estabelecidos, até mesmo por observância ao princípio da legalidade, segurança jurídica e vedação de conduta arbitrária.

Na hipótese, o magistrad
o
considerou,
além do vetor negativo dos antecedentes do réu,
a
natureza e a quantidade
da droga,
com preponderância,

nos

exatos
termos d
o art. 42, da Lei de Tóxicos.

Sobre o tema, destaco o seguinte julgado:

“
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A teor do artigo 42 da Lei 11.343/2006, a natureza e a quantidade da substância entorpecente são preponderantes sobre o previsto no art. 59 do CP e serão consideradas na fixação da pena.

2. No caso, o aumento na primeira fase dosimétrica está fundamentado na natureza e na quantidade da droga (32 Kg de cocaína), o que se revela justificado e não se mostra desproporcional.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.199.264/AM, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024.)
”

C
om
efeito
,
o “quantum”
da pena-base
fixado em 0
7
(se
te)
anos de reclusão,
não deve ser
alterado
, sendo este necessário para a reprovação e prevenção do injusto
.

Busca ainda o apelante, o reconhecimento da circunstância atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, CP).

Analisando os autos, nota-se que, o Magistrado sentenciante reconheceu tanto a aludida atenuante, compensando com a agravante da reincidência, conforme orientação do c. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 645.530/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021).”

No
que tange ao regime inicial, em que pese a pena fixada em 07 (sete) anos de reclusão, a reincidência do apelante impede a imposição do regime menos gravoso, conforme disposto no art. 33, §2º, “a” e “b, do Código Penal.

Em relação ao pleito pela concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, o mesmo não deve ser acolhido, eis que estas foram legalmente impostas na sentença, na forma do art. 804, do Código de Processo Penal.

Entretanto, destaco que o acusado poderá pleitear quando da execução, o sobrestamento do pagamento, em conformidade com o disposto no artigo 12 da Lei nº 1.060/50.

Assim, não é o caso de se deferir, desde logo, o pedido de isenção das custas processuais, tendo em vista que tal pedido deverá ser examinado oportunamente, quando da execução da sentença.

P
or fim, no que tange aos honorários a serem fixados ao defensor dativo, conforme o entendimento firmado nas Câmaras Criminais deste Egrégio Tribunal, deve o Magistrado se valer das disposições dos §§ 2º e 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil, que estabelece a fixação da remuneração por apreciação equitativa, atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como, o trabalho realizado e o tempo exigido para o seu serviço.

Cobra relevo pontuar, de outra banda, que está a se tratar de advogado nomeado pelo juízo (cuja verba será arcada pelo Estado), e não de profissional escolhido livremente pela parte, razão pela qual deve ser afastada a incidência da Tabela de Honorários e Diligências da Ordem dos Advogados do Brasil, haja vista a desproporcionalidade dos valores ali fixados.

Ressalta-se, ainda, que a tabela da OAB não vincula o Poder Judiciário na fixação de honorários advocatícios por ter caráter meramente orientador.

Assim, levando em consideração a regra estabelecida no artigo 85, §2º, do atual Código de Processo Civil (zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e, mormente o tempo exigido para o seu serviço), condeno o
Estado do Espírito Santo
ao pagamento de
honorários advocatícios no valor de R
$

6
00,00 (
seiscentos
reais)
, em favor da advogada Sarah de Araujo Patore, OAB/ES nº 20.470.

Sobre este ponto,
intime-se a Procuradoria-Geral do Estado e expeça-se certidão de atuação individualizada, na forma do Ato Normativo Conjunto TJES/PGE nº 01/2021
.

Diante de todo o exposto e em consonância com a d. Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO

INTERPOSTO
e

NEG
O-LHE
PROVIMENTO
, mantendo a sentença monocrática em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, fixar os honorários advocatícios no importe de R$ 600,00 (seiscentos reais).